Tribunal: TJMT
Processo: 1054279-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054279-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA SONIA BARBOSA - CPF: 142.659.901-34 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – INADMISSIBILIDADE SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do referido Código.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054279-64.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum
/MT

Recorrente(s):

Oi S.A.

Recorrida(s):

Maria Sonia Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou extinto o feito pelo fato de o autor não ter se manifestado no prazo que lhe foi concedido.

Em 17/12/2023 foi prolatada sentença na fase de conhecimento cuja parte dispositiva dispõe:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para: i) declarar a inexistência do débito no valor de
R$265,46 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. iii) pelos fundamentos acima, rejeito o pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância por má-fé”.

Em 17/01/2024 a empresa ré requereu a suspensão do processo por 180 dias, pelo fato de encontra-se em recuperação judicial, e haver impossibilidade de constrição de seu patrimônio.

Em 26/01/2024 foi proferido o despacho:
“
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da petição encartada no Id. 138667294, sob pena de extinção. Decorrido o prazo “in albis”,
CONCLUSOS
os autos para extinção”.

Como o auto não se manifestou o feito foi julgado extinto, que gerou a interposição do presente recurso inominado. O Recorrente alega que estava aguardando decisão judicial a respeito da manifestação da empresa ré, de suspensão por 180 dias, por isso não se manifestou.

No entanto, se o feito encontrava-se na fase de cumprimento da sentença, ausente a manifestação do credor, deve ser determinado o arquivamento dos autos, que gera a baixa do estoque de processo no Juizado Especial e não ser julgado extinto o processo.

A jurisprudência da Turma Recursal é neste sentido:

RECURSO INOMINADO –

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, DO STJ – INADMISSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE – INADMISSIBILIDADE SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

Mesmo nas situações em que caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos: a) a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; b) a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim, c) requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ.

Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(
TJ-MT
80100608120178110012 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 07/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/12/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença que julgou extinto o feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024